Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-33.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA:
recurso inominado. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOs ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO PREJUDICADO.
1. Conforme se extrai da inicial, a Recorrida TATIANE GIZONI DE BARROS afirmou que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida. Porém, a sentença colacionada aos autos está relacionada a lide diversa, porquanto menciona parte estranha ao feito e relata acerca da inadimplência da parte consumidora em relação à dívida de contrato de utilização de conta corrente, quando a ação fora interposta em face de empresa de telefonia, sendo manifestamente extra petita.
2. A parte Autora/Recorrida requereu desistência da ação antes da audiência de conciliação conforme se infere pelo ID 74919993 e via de consequência, não compareceu ao referido ato
3. Nos termos do Enunciado 90: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).
4. Sentença desconstituída.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006768-33.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE GIZONI DE BARROS - CPF: 025.628.621-39 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021